Tribunal: TJSP
Processo: 1500254-47.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000197939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500254-47.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
apelante CLAUDEMILSON DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso defensivo, tão somente, para redimensionar a pena de multa do réu
Claudemilson de Jesus, qualificado nos autos, para 08 (oito) dias-multa, no piso
mínimo, guardando, assim, estrita proporcionalidade com a pena privativa de
liberdade. No mais, fica mantida a r. sentença monocrática, também por seus
próprios fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de março de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500254-47.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio
2
VOTO No 44624
APELAÇÃO No 1500254-47.2019.8.26.0481 - PD
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: CLAUDEMILSON DE JESUS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação.
Tentativa
de
furto
duplamente
qualificado
(rompimento de obstáculo e escalada), durante repouso
noturno. Pedido de absolvição por insuficiência de provas.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
comprovadas.
Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para
sustentar a condenação nos moldes em que proferida. Pedido
de redução da pena, fixação de regime prisional mais brando e
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos. Não cabimento. Pena corporal e regime bem
fundamentados e que não comportam alteração. Redução dos
dias-multa. Recurso defensivo parcialmente provido tão
somente para reduzir os dias-multa.
Pela r. sentença de fls. 226/237, cujo relatório fica
adotado, Claudemilson de Jesus, qualificado nos autos, foi
condenado à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e
três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
41 (quarenta e um) dias-multa, no unitário mínimo, como incurso
no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal.
Não se conformando, apela o sentenciado buscando a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
redução da pena, fixação de regime prisional mais brando e
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500254-47.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio
3
direitos (fls. 244/250).
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
contrarrazões (fls. 263/267) e a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do apelo (fls. 278/283).
Este é o relatório.
Cumpre, antes de mais nada, ressaltar que o processo
teve andamento regular e à defesa foi assegurada amplitude, de
acordo com o devido processo legal.
No mais, sem embargo do brilhantismo e denodo com que
se houve a d. Defesa, a condenação do réu foi bem decretada.
Com efeito, a lógica dos fatos, corretamente analisados
na r. sentença, indica que no dia 15/01/2018, por volta das
03h50min, na Rua Rio de Janeiro, no 1764, Jardim Primavera, na
Comarca de Presidente Epitácio/SP, o acusado Claudemilson de
Jesus, mediante rompimento de obstáculo e escalada, durante
repouso noturno, tentou subtrair, para si, (01) uma camiseta de
cor preta e frente escura do tipo camuflagem com logo e nome
"Oakley, (01) um boné de cor branca, (01) uma bermuda jeans de
cor preta, com cinto branco e preto, (01) um gancho do tipo
utilizado em açougues para pendurar carne, (01) uma barra de
cano com aproximadamente 60 cm com uma empunhadura
revestindo uma das extremidades, e R$ 514,00 (quinhentos e
quatorze reais), bens e valores melhores descritos no auto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500254-47.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio
4
exibição e apreensão de fls. 16/17, pertencentes às vítimas
Raimundo Ribeiro da Silva e Maria Rosa Santos da Silva.
Segundo o apurado, o acusado, mediante escalada e
arrombamento da janela lateral do estabelecimento, tipo bazar,
tentou subtrair os bens acima descritos e, logo depois, foi
surpreendido já defronte a sua residência. No local, as autoridades
policiais encontraram as vestimentas utilizadas pelo acusado
durante a empreitada criminosa.
Assim, conduziram o acusado até o local dos fatos para
esclarecimentos, sendo reconhecido sem sombras de duvidas pelas
vítimas, como o autor dos fatos (fls. 01-d/03-d).
Assim, resumidos os fatos, tem-se que o conjunto
probatório é sólido e demonstra à saciedade a conduta criminosa
do apelante, o qual, nas duas oportunidades em que foi ouvido,
negou a prática do crime, dizendo que é inocente (fls. 15 e mídia).
A versão apresentada pelo acusado não está em sintonia
com as provas amealhadas nos autos.
Ora, os depoimentos das vítimas, os informes prestados
pelos policiais militares, acrescidos do boletim de ocorrência (fls.
06/10), do auto de exibição e apreensão (fls. 19/20) e do laudo do
local (fls. 141/147) servem como prova cabal da materialidade
delitiva e também se constituem em importantes elementos de
prova para a definição da autoria e formação do juízo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500254-47.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio
5
culpabilidade.
Registre-se que as palavras seguras das vítimas, tecendo
considerações sobre a dinâmica do crime, não deixam dúvidas
quanto à ocorrência da infração penal imputada ao réu. As vítimas
R.R. da S. e R.R. da S. afirmaram que estavam dormindo, quando
escutaram o alarme do estabelecimento comercial que lhes
pertence ser acionado, tendo em vista que residem na mesma
quadra do referido imóvel. Nesta ocasião, correram até o local e
perceberam que um indivíduo arrombou o cadeado do corredor que
fica ao lado da loja e, depois, arrombou um vitrô e subtraiu uns
isqueiros. Ao perceber a presença deles, o indivíduo fugiu pelo
mesmo vitrô e deixou sua bicicleta. Relataram que outros objetos
da loja não foram subtraídos (fls. 13, 14 e mídia).
Como se sabe, a palavra dos ofendidos, evidentemente,
merece crédito, não sendo preciso citar a torrencial jurisprudência
e a lição dos doutrinadores, quanto à validade da palavra da vítima
nos crimes patrimoniais.
Mas não é só. Os policiais militares Rudi Jairo Staquicini
e Leonildo Rodrigues Belmonte deram plena conta do ocorrido,
dizendo que realizavam patrulhamento de rotina, durante a
madrugada, quando foram acionados, via COPOM, para atenderem
uma ocorrência de furto em andamento, oportunidade em que se
deslocaram até o local e foram informados de que o acusado havia
sido flagrado pelas vítimas, mas havia conseguido se evadir com
uma sacola, deixando, porém, sua bicicleta no local. Disseram que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500254-47.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio
6
mostraram fotografias às vítimas de indivíduos conhecidos pela
prática de delitos similares, oportunidade em que os ofendidos
apontaram a fotografia do acusado como sendo o autor do crime.
Por fim, se dirigiram até a residência do acusado e, no corredor
externo da residência de Claudemilson, localizaram três peças de
roupas iguais às descritas pelas vítimas. Narrou que, diante dos
fatos, o acusado foi conduzido até as vítimas, as quais
reconheceram, mais uma vez, sem sombra de dúvidas, o acusado
como sendo o autor do delito (fls. 11, 12 e mídia).
Anoto, neste passo, que não há razão para se duvidar da
veracidade dos relatos dos policiais, que merecem fé até prova em
contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea. A presunção
juris tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas
funções não ficou sequer arranhada.
Em suma, o dolo do apelante, isto é, a vontade livre e
consciente de subtrair, para si, coisas alheias móveis, restou
suficientemente comprovado, o que impõe seja rejeitada a
pretendida absolvição por insuficiência do conjunto probatório.
E nesse sentido também entendeu o MM Juiz a quo, a
saber:
Quanto à certeza da autoria, anoto que as vítimas
identificaram o acusado por meio fotográfico, que o acusado
foi localizado pelos milicianos, ainda durante a madrugada,
na frente de sua residência, que as vestimentas descritas
pelas vítimas foram localizadas no corredor da residência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500254-47.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio
7
acusado; e que após ser detido, as vítimas reconheceram, sem
sombra de dúvidas, tanto o acusado quanto as vestimentas
apreendidas, de modo que todas as demais justificativas
estarem
desamparadas
por
qualquer
elemento
de
prova,
revelam, sem sombra de dúvidas, que o acusado foi mesmo o
autor do delito, de modo que não há qualquer elemento
indicativo que pudesse colocar em xeque a dinâmica dos fatos
descritos na denúncia (fls. 230/231).
As qualificadoras também resultaram bem delineadas
nos autos, na medida em que o furto foi praticado mediante
rompimento de obstáculo e escalada, plenamente configuradas
pela prova oral coligida e pelo laudo de fls. 141/147.
Registre-se que o delito não se consumou apenas porque
as vítimas surpreenderam o acusado no momento do crime.
Nessas circunstâncias, a condenação do apelante pelo
crime de furto tentado, duplamente qualificado, realmente se
impunha.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase do cálculo, atento aos critérios do artigo
59, do Código Penal, a pena foi corretamente majorada na fração
de 3⁄4 (três quartos), tendo em vista ser o réu portador de maus
antecedentes, com diversas condenações (conforme constam das
certidões de fls. 48/66 - processos 4898-88.2011.8.26.0481,
4471-38.2004.8.26.0481,
9221-78.2007.8.26.0481,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500254-47.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio
8
11591-25.2010.8.26.0481), bem como pelo fato de estarem
presentes duas qualificadoras, sendo uma delas ponderada para
aumentar a pena nesta fase. Assim, a reprimenda ficou
estabelecida em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao
pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.
De fato, assiste razão ao MM. Juiz a quo ao considerar a
segunda qualificadora do crime de furto como circunstância
judicial negativa, procedimento este de acordo com o melhor e mais
apropriado
entendimento
doutrinário
e
jurisprudencial.
A
propósito, conforme decidiu esta C. Câmara, no julgamento da
Apelação no 0062233-87.2011.8.26.0506 Ribeirão Preto, relatada
pelo eminente Desembargador Roberto Midolla:
“A jurisprudência admite, quando houver mais de uma
qualificadora, como no caso em tela, que uma delas seja
utilizada para qualificar o delito e a outra ou outras sejam
utilizadas para exacerbar a pena básica como circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
quando
não
previstas
como
agravantes.
Em nota ao art. 155, § 4o, do Código Penal,
assevera DAMÁSIO E. DE JESUS:
Pluralidade de circunstâncias: só uma qualifica o
delito. Nesse sentido: RT, 501:347, JTACrimSP, 68:319. Tem-
se entendido que a outra qualificadora serve de agravante
comum (RT, 579:307 e 501:347). Para nós, a pluralidade de
qualificadoras
interfere
na
dosagem
da
pena
como
circunstância judicial (In Código Penal Anotado, São Paulo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500254-47.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio
9
Saraiva, 2002, p. 553).
E sobre o concurso de qualificadoras, reportando-se
ao artigo 68 do Estatuto Repressivo, o festejado autor
explica:
Previstas no mesmo tipo penal, aplica-se uma só,
servindo a outra de circunstância judicial de agravação da
pena. Havendo duas circunstâncias, a segunda qualificadora
deve
ser
considerada
como
circunstância
judicial
de
exasperação da pena, nos termos do art. 59, caput, do Código
Penal, ingressando na expressão 'circunstância' empregada no
texto. Nesse sentido, considerando a segunda circunstância
como agravante, se adequada à hipótese: RT, 614:281,
501:347, 641:324 e 664:314; STF, HC 67.873, 2a Turma, DJU, 4
maio 1990, p. 3695-6; RTJ, 131:1168; JTACrimSP, 78:420,
77:226 e 71:256; RJTJSP, 90:531, 89:400, 109:427 e 118:525;
se adequada aos arts. 61 e 62 do Código Penal: TARS, ACrim
288.051.287,
JTARS,
67:117.
Entendemos
que
a
segunda
qualificadora não pode ser considerada agravante, uma vez
que nem sempre corresponde a alguma circunstância prevista
nos arts. 61 e 62 do Código Penal. O texto deve ser
interpretado no sentido de que uma circunstância especial
serva para qualificar o delito; a outra (ou outras),
independentemente de seu conteúdo, tem a finalidade de
funcionar como circunstância judicial. Assim, a agravação
judicial resulta da circunstância de o sujeito haver
praticado o delito com mais de uma qualificadora,
exasperando-se a pena de acordo com o número. Nesse sentido:
TAPR, ACrim 178, PJ, 31:225; RJTJSC, 72:546; STJ, RHC 7.176,
6a Turma, j. 19-3-1998, DJU, 6 abr. 1998, p. 163. A
invocação dos arts. 61 e 62 não é correta, uma vez que, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500254-47.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio
10
termos do caput da primeira disposição, a incidência da
qualificadora exclui a aplicação da agravante genérica (Op.
cit., p. 246/7).
No mesmo sentido é a lição de Julio Fabbrini
Mirabete. Confira-se:
No furto duplamente qualificado, o Juiz deve
considerar as duas qualificadoras, diante do que dispõe o
art. 59 do CP, que se refere, entre outras, genericamente,
às 'circunstâncias' do crime, como elemento balizador da
pena-base.
Pena base do furto duplamente qualificado TACRSP:
'As circunstâncias de um furto praticado sob a égide de duas
qualificadoras são mais graves que as cometidas sob o manto
de uma única, de modo que o autor de um furto bi-qualificado
não pode receber o mesmo tratamento, no que diz respeito à
fixação da pena-base, do que o autor de um furto
uniqualificado' (RJDTACrim 24/225).
O que não se admite é que uma mesma circunstância
qualificadora
sirva
também
como
agravante
ou,
mais
precisamente, como circunstância judicial. Aí ocorreria, sem
dúvida, condenável bis in idem. Assim entendi no julgamento
da Apelação n. 0004628.63.2006, meu voto n. 21.173, e aqui
não pode ser diferente.
Conforme bem ponderou o i. Procurador de Justiça
(fls. 172):
(...)
a
biqualificação
representa
maior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500254-47.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio
11
perigosidade e reprovação da conduta dos acusados. Do
contrário, estar-se-ia igualando situações dispares, o que
afronta o princípio da individualização da pena, mesmo
porque, condutas diferentes devem receber tratamento também
diferente”.
Observo, porém, que a pena de multa deve ser reduzida
para
17
(dezessete)
dias-multa,
para
que
guarde
estrita
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, mantido o
valor unitário fixado no decisum.
Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante da
reincidência (processo 3004062-93.2013.8.26.0481 - fls. 40-47 c/c
fls. 48-66), a pena foi corretamente acrescida na fração de 1/6 (um
sexto), resultando em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e
pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.
Para que não fique sem registro, observo que não há que
se falar em bis in idem, pela consideração, em separado, dos maus
antecedentes e da reincidência, nas duas primeiras fases do
cálculo, desde que baseado em condenações anteriores distintas.
Ora, como já se decidiu, “não está errado, na dosagem da
reprimenda, considerar os maus antecedentes e a reincidência
separadamente,
visto
que
são
circunstâncias
individualizadoras da pena distintas (uma é circunstância
judicial e a outra é circunstância legal, considerada
agravante
obrigatória),
não
se
confundindo
“maus
antecedentes” com “reincidência” (JUTACRIM 100/215 e, no
mesmo sentido, JUTACRIM 92/47). De fato, “(...) 1. É

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500254-47.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio
12
permitido ao julgador utilizar-se de uma condenação anterior
do acusado para exasperar a pena, em um primeiro momento,
considerando como desfavorável circunstância judicial e, num
segundo, considerando outra condenação anterior, fazer
incidir a agravante da reincidência, não existindo, pois,
afronta ao princípio ne bis in idem” (STJ - Habeas Corpus no
158218/SP, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a
Turma, j. 04.09.2012).
Na terceira fase de dosimetria, correto o aumento da pena
na fração de 1/3 (um terço), em razão da prática do crime durante
repouso noturno, e, ainda nesta etapa, diante da presença da
causa de diminuição da tentativa, correta a redução da pena em
2/3 (dois terços), perfazendo o montante definitivo de 01 (um) ano,
09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e ao pagamento
de 08 (oito) dias-multa, ante a ausência de circunstâncias
modificadoras.
Em relação ao repouso noturno, embora já tenha me
posicionado de forma diversa, entendo, agora, após melhor refletir
sobre o tema, que é cabível sua aplicação no crime de furto
qualificado, conforme, aliás, foi reconhecido pelo Col. Superior
Tribunal de Justiça no informativo n. 544, bem assim por
reiterados julgados recentes de nossos Tribunais.
Nesse particular, reputo bem reconhecida a incidência da
referida causa de aumento na espécie dos autos, porquanto o
delito foi cometido durante a madrugada (por volta de 03h50min),
circunstância que facilita sua execução em razão da menor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500254-47.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio
13
vigilância do bem, não existindo qualquer incompatibilidade com o
fato de o delito ser qualificado, por se tratar de circunstâncias
diversas, incidentes em momentos diferentes de aplicação da pena,
portanto, a posição topográfica do § 1o (vem antes do § 4o) não é
fator impeditivo às hipóteses de furto qualificado.
Adoto, neste passo, a orientação mais recente do Col.
Supremo Tribunal Federal (HC no 130.952, rel. Min. Dias Toffoli) e
do Col. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp no 1.658.584,
rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no 384.864, rel. Min.
Ribeiro Dantas), no sentido de que existe compatibilidade entre a
causa de aumento de pena referente ao repouso noturno (artigo
155, parágrafo 1o, CP) e as qualificadoras previstas no parágrafo
4o, do artigo 155, do Código Penal.
De fato, trata-se de entendimento mais acertado, que, a
partir de interpretação lógica, vem sendo adotado pelos E.
Tribunais Superiores, que entendem ser perfeitamente possível a
existência simultânea de qualificadoras e do furto privilegiado.
Por entender oportuno, destaco: “PENAL E PROCESSO
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 155, §§ 1o E 4o, I, DO CP. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO
DA CAUSA DE AUMENTO PELA PRÁTICA DO DELITO DURANTE O REPOUSO
NOTURNO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A causa de aumento prevista no § 1° do artigo
155 do Código Penal, que se refere à prática do crime
durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de
êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500254-47.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio
14
do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na
forma simples como na qualificada do delito de furto. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ, AgRg no
REsp 1658584/MG, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, julgado 25-4-2017).
“RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO
MEDIANTE
ESCALADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
PROVIDO.
I
-
As
normas
que
estabelecem as qualificadoras do furto e a causa de aumento
do repouso noturno são harmonizáveis, haja vista que o
legislador tanto nas qualificadoras objetivas (§ 4o do art.
155) como na referida causa de aumento apreciou e revalorou
o desvalor da ação do agente, e não fez uma análise sob a
ótica do desvalor do resultado. II - Numa graduação do
injusto, é mais reprovável o delito de furto cometido, como
in casu, mediante escalada e durante o repouso noturno
(ocasião em que o bem jurídico tutelado tem menor vigilância
por parte do dono ou possuidor) do que cometido no período
diurno. Desta forma, em uma análise em concreto acerca da
compatibilidade dos institutos, a norma estabelecida no § 4o
e a do § 1o do art. 155 do CP são compatíveis entre si.
Precedentes. Recurso especial provido para reconhecer a
incidência da causa de aumento do repouso noturno no crime
de furto qualificado” (STJ, REsp 1624292/SC, Relator Ministro
Felix Fischer, julgado 18-4-2017).
A causa de aumento, pondere-se, incide, inclusive, diante
de crime cometido em estabelecimento comercial (hipótese dos
autos) e, até mesmo, de residência desabitada, sendo irrelevante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500254-47.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio
15
apurar, ainda, se o morador ou qualquer pessoa estaria ou não
repousando no momento da subtração.
Variados precedentes do Superior Tribunal de Justiça
corroboram o lógico posicionamento, litteris: “PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. CAUSA DE AUMENTO DE
PENA.
CRIME
PRATICADO
DURANTE
O
REPOUSO
NOTURNO.
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. NÃO
INCIDÊNCIA. 1. Incide a causa de aumento de pena referente à
prática do crime de furto durante o repouso noturno ainda
que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou
residência
desabitada,
tendo
em
vista
a
maior
vulnerabilidade do patrimônio. Precedentes” (STJ, AgRg no
REsp 1582497/MG, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
julgado 15-8-2017).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO
COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1o, DO
CÓDIGO
PENAL.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1.
A
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no
sentido de que 'incide a majorante prevista no § 1.o do art.
155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a
madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos
eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre
inclusive para estabelecimentos comerciais. A causa especial
de aumento de pena do furto cometido durante o repouso
noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido
em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo
indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente
repousando' (STJ, HC 191.300/MG, Relatora Ministra LAURITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500254-47.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio
16
VAZ,). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (STJ,
AgRg no REsp 1546118/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, julgado 02-2-2016).
“CRIMINAL. RESP. FURTO. DELITO COMETIDO À NOITE, EM
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL
FECHADO.
IRRELEVÂNCIA
PARA
INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO
NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a incidência da
causa especial de aumento prevista no § 1o do art. 155 do
Código Penal, é suficiente que a infração ocorra durante o
repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as
residências, lojas e veículos, sendo irrelevante o fato de
que o crime tenha sido cometido em estabelecimento comercial
que se encontrava fechado. Precedentes. Acórdão recorrido
que deve ser reformado, a fim de que seja restabelecida a
sentença monocrática, no tocante ao reconhecimento da causa
de aumento de pena prevista no § 1.o, do art. 155 do Código
Penal. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do
relator”. (STJ, REsp 1191065/MG, Relator Ministro Gilson Dipp).
Por fim, o regime inicial fechado foi corretamente
aplicado, pois o réu é indivíduo com forte inclinação ao crime,
reincidente em crime doloso e portador de maus antecedentes. De
fato, a fixação de regime prisional mais ameno certamente não
seria suficiente para a reprovação e prevenção do delito praticado
pelo réu. Pela mesma razão, inviável se mostra a substituição da
pena corporal por penas alternativas, ausentes, in casu, os
requisitos previstos nos artigos 44, incisos II e III, do Código Penal.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500254-47.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio
17
defensivo, tão somente, para redimensionar a pena de multa do réu
Claudemilson de Jesus, qualificado nos autos, para 08 (oito) dias-
multa,
no
piso
mínimo,
guardando,
assim,
estrita
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. No mais, fica
mantida a r. sentença monocrática, também por seus próprios
fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)